Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705197-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Apelação cível interposta por Luiz Antônio Dias Bastos Júnior contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) e indenização por danos morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial ante a ausência de interesse processual e a configuração de litispendência, bem como condenou o autor ao pagamento das custas iniciais e finais (CPC, arts. 330, III e 485, I e V). Sem honorários. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 2132033, págs. 1-5 e no 1-3 e ID no 21320339, págs. 1-3). 2. Nas razões de ID no 21320344, págs. 1-9, o apelante insurge-se apenas quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as custas processuais e que sua renda é compatível com o benefício pleiteado. 3. Pede o provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. 4. O apelante não recolheu o preparo. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: Ac. 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no Dje de 17/2/2020. 9. Para viabilizar a análise do mérito do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Luiz Antônio Dias Bastos Júnior, apresente cópias dos seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade da gratuidade de justiça. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO